Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704966-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AELISON ROCHA ALVES AGRAVADO: ADAILTON POSSIDONIO DA SILVA, ALBERTO SILVA DE SOUSA, MARIA CELINA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a certidão de ID 24553209, intime-se o agravante para que forneça o endereço atual e completo da parte agravada.Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator